Tribunal: TJDFT
Processo: 0738850-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. AVALIAÇÃO PRÉVIA DO PACIENTE. PROVA PERICIAL DESIGNADA. COMPLEXIDADE E EXTENSÃO DO TRABALHO DO PERITO. MERA AVALIAÇÃO DO PACIENTE PARA SUJEIÇÃO À CIRURGIA BARIÁTRICA. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na fixação da verba honorária do perito, o julgador deve considerar a complexidade dos trabalhos a serem realizados, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, além da natureza da ação e a expressão econômica do direito controvertido, compatibilizando todos esses critérios com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se alcançar a justa remuneração, mas evitando subestimar o trabalho do expert.
2. Sem desmerecer o trabalho do profissional que elaborará o laudo, na hipótese, verifica-se desproporção entre o valor da verba homologada na origem (R$ 8.075,00 – oito mil e setenta e cinco reais) e o trabalho a ser realizado, limitado à avaliação prévia do paciente para submissão à cirurgia bariátrica, razão pela qual se mostra prudente a redução dos honorários periciais, à luz da jurisprudência sobre o tema.
3. Agravo conhecido e parcialmente provido.